Tribunal: STF
Processo: RE 76071
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1974-03-06
Data de publicação: 1974-03-06

Ementa:
DESCAMINHO. RECOLHIMENTO DO TRIBUTO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. D1.
N. 157/67.
O PAGAMENTO DO TRIBUTO, NO CRIME DE DESCAMINHO DEFINIDO NA LEI N
4.729, DE 1965, E CAUSA EXTINTIVA DE PUNIBILIDADE. APLICAÇÃO DO
PARAGRAFO 2 DO ART. 18 DO D1. N 157, DE 1967, QUE NÃO SE ACHA
MODIFICADO PELO D1. N 399, DE 1968 RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO
E DESPROVIDO.